Tribunal: TJSP
Processo: 2266369-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (art. 33, 'caput', da Lei no 11.343/06) – Pleito de liberdade provisória – Feito sentenciado durante o trâmite do 'writ'. Manutenção da custódia cautelar. Novo título. Perda superveniente do objeto – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266369-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
RUBENIQUE PEREIRA DA SILVA e Paciente ARIOVALDO DONIZETE DE
SOUZA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266369-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13384
2
Habeas corpus no 2266369-60.2020.8.26.0000 - Digital
22a
Vara
Criminal
Central
da
Capital
(Processo
no
1510486-19.2020.8.26.0050)
Impetrante: Rubenique Pereira da Silva (advogado)
Paciente: Ariovaldo Donizete de Souza Lima
Voto no 13384
HABEAS CORPUS
Tráfico de entorpecentes (art. 33,
'caput', da Lei no 11.343/06) Pleito de liberdade provisória
Feito sentenciado durante o trâmite do 'writ'. Manutenção
da custódia cautelar. Novo título. Perda superveniente do
objeto Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Rubenique Pereira da Silva, com pedido liminar, em favor Ariovaldo
Donizete de Souza Lima, sob a alegação de que este sofre
constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 22a Vara
Criminal Central da Capital, nos autos no 1510486-19.2020.8.26.0050.
Aduz, em síntese, que o paciente com residência
fixa, ocupação lícita e um filho de 10 (dez) anos de idade foi preso em
flagrante pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e
inobstante a ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, teve a prisão
convertida em preventiva. Ressalta que o crime foi praticado sem
violência ou grave ameaça a pessoa. Conclui pela suficiência e
adequação das cautelares do artigo 319 do CPP ou até mesmo a prisão
domiciliar, “tendo em vista ser pai e ÚNICA [sic] RESPONSÁVEL pelo
menor.”
Requer a concessão da ordem para garantir ao
paciente o direito de responder ao processo em liberdade; ou,
subsidiariamente, a conversão em medidas cautelares do artigo 319 do
CPP ou, ainda, a prisão domiciliar (fls. 01/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266369-60.2020.8.26.0000 -Voto no 13384
3
Indeferida
a
liminar,
foram
dispensadas
as
informações nos termos do artigo 662 do CPP (fls. 106/107).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 111/118).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Com efeito, em consulta aos autos de origem, verifica-
se que o paciente foi condenado na data de 23.11.2020 como incurso no
artigo 33, caput (com incidência do redutor do § 4o no coeficiente de 1/4),
da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 04 (quatro) anos, 04 (quatro)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, no valor
unitário mínimo; mantida a prisão cautelar processual (fls. 326/334

processo: 1510486-19.2020.8.26.0050).
Assim, em razão da superveniência da sentença
condenatória e mantida a prisão processual do paciente
agora em
decorrência do título judicial provisório, mas de inteira validade está
superado o pleito de liberdade provisória, havendo evidente perda
superveniente do objeto deste remédio constitucional.
Ex positis, julga-se prejudicado o habeas corpus,
nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator